Tribunal: STF
Processo: ARE 1590833
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 O Estado do Rio Grande do Norte interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 13) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 11):

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ENFERMAGEM. COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL. LEGITIMIDADE DO ESTADO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO, COM ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. 
I. CASO EM EXAME 
1 - Recurso Inominado interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra sentença proferida pelo 1º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN, que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidora estadual, condenando o ente federativo ao pagamento das verbas relativas à complementação do piso salarial da enfermagem, referentes à metade do valor do mês de junho e à integralidade dos meses de julho e agosto de 2023, com incidência de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC. A sentença foi modificada, de ofício, apenas quanto à metodologia de atualização monetária e juros legais incidentes sobre os valores devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a condenação do Estado do Rio Grande do Norte ao pagamento do complemento do piso nacional da enfermagem, mesmo diante da alegação de que tal obrigação seria de responsabilidade exclusiva da União; (ii) estabelecer o regime jurídico aplicável à incidência de correção monetária e juros moratórios sobre os valores devidos a título de complementação salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3 - A responsabilidade pela complementação do piso salarial da enfermagem é compartilhada entre União e entes subnacionais, nos termos do art. 198, §§ 14 e 15 da CF/1988, incluídos pela EC nº 127/2022, e conforme interpretação firmada pelo STF na ADI nº 7222. A União presta assistência financeira, mas os Estados permanecem obrigados ao adimplemento perante os seus servidores.
 4 - O inadimplemento das parcelas referentes ao complemento do piso nos meses de julho e agosto de 2023, bem como metade do mês de junho, está devidamente comprovado nos autos, razão pela qual a condenação do Estado ao pagamento das verbas é medida que se impõe. 
5 - A alegação de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e de impossibilidade orçamentária não prevalece sobre direito subjetivo ao recebimento de remuneração legalmente garantida. 
6 - A fixação da data da citação como termo inicial dos juros de mora foi corrigida, de ofício, para a data do inadimplemento de cada obrigação líquida e com termo certo, conforme art. 397 do Código Civil e precedentes do STJ, tendo em vista tratar-se de crédito líquido e certo.
7 - Determinou-se a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E e dos juros de mora pela taxa da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, unificação dos encargos sob a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, evitando-se a incidência concomitante de juros e correção (anatocismo).
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8 - Recurso desprovido, com modificação, de ofício, da sentença quanto ao termo inicial e índices de correção monetária e juros moratórios.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 1º; 5º, inciso LIV; 18; 25; 37, inciso X; 169; e 198, §§ 14 e 15, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 13, fl. 6):

[...]
O acórdão recorrido, ao manter a condenação do Estado do Rio Grande do Norte ao pagamento integral de parcelas atrasadas referentes ao piso nacional da enfermagem, sem qualquer responsabilização da União e sem analisar os critérios objetivos e constitucionais previstos na Emenda Constitucional nº 127/2022, incorre em manifesta violação direta a diversos dispositivos da Constituição Federal, notadamente os artigos 1º, 18, 25, 37, 169 e 198, §§ 14 e 15, bem como aos princípios do pacto federativo, da legalidade orçamentária, da segurança jurídica e do devido processo legal. 
A Emenda Constitucional nº 127/2022, ao instituir o piso salarial da enfermagem, expressamente previu, nos §§ 14 e 15 do art. 198 da CF, que a União prestará assistência financeira complementar aos entes subnacionais, mediante repasses específicos, condicionados à prestação de informações por meio do sistema InvestSUS e ao cumprimento de regras operacionais definidas em regulamentação infralegal do Ministério da Saúde. Trata-se de norma de repartição de competências e de financiamento de políticas públicas federais, cujo cumprimento exige a atuação coordenada entre União, Estados e Municípios. 
No caso dos autos, entretanto, a Turma Recursal desconsiderou por completo a dinâmica federativa instituída pela norma constitucional, imputando responsabilidade exclusiva ao Estado, independentemente da comprovação de inadimplemento pela União, do cumprimento das condições previstas nas portarias ministeriais ou da demonstração da suficiência dos repasses recebidos para cobrir as obrigações correspondentes. Essa interpretação ignora o papel da União como ente central no financiamento do piso e desfigura o modelo de cooperação federativa desenhado pela Constituição.
[...]

Por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o Presidente da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 16, fl. 3):

[...]
Todavia, não merece admissão, porquanto a pretensão recursal enseja o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é permitido diante da incidência da Súmula 279/STF, que determina: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário ante o óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Estado do Rio Grande do Norte interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 18), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir do trecho reproduzido a seguir (eDoc 18, fl. 4):

[...]
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EQUIVOCADA APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 DO STF
Com a máxima vênia, a decisão monocrática da Presidência da 1ª Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DO RN merece ser integralmente reformada, visto que incorreu em erro crasso ao inadmitir o Recurso Extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF. A pretensão recursal não demanda um trivial reexame de provas, caso em que seria aplicável a Súmula 279/STF. Na verdade, a discussão se funda na interpretação e aplicação direta de normas constitucionais que foram flagrantemente violadas pelo r. acórdão recorrido. 
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.
 
É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, o fundamento antes evocado permanece hígido. Ademais, revela-se inviável o processamento do recurso extraordinário quando a controvérsia demanda a interpretação de legislação infraconstitucional.

Explico:

O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia, manteve a condenação do Estado do Rio Grande do Norte ao pagamento das parcelas relativas ao complemento do piso salarial da enfermagem, com fundamento na legislação de regência e nas circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

 A pretensão recursal, ao afastar a responsabilidade do ente estadual e invocar a dinâmica do financiamento federal, não prescinde do reexame das premissas fáticas fixadas na origem, especialmente quanto ao inadimplemento e à suficiência dos repasses realizados, providência vedada nesta instância extraordinária, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 

Ademais, a controvérsia, tal como posta, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional e de atos normativos administrativos, razão pela qual eventual ofensa ao texto constitucional, se existente, seria indireta ou reflexa.

Conclui-se, portanto, que o Presidente da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.
 
Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente